Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS. FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA.
1. Havendo coisa julgada quanto à metodologia a ser utilizada para o cálculo dos juros e da correção monetária, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes